Tribunal: TJDFT
Processo: 0700024-47.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVA DOS AUTOS. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA PENAL. PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUENCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE GENÉRICA. ART. 61, INCISO II, F, DO CP. RECONHECIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. AUMENTO NA DE FRAÇÃO 1/6. PROPORCIONAL. REGIME INICIAL FECHADO. MANTIDO. DANOS MORAIS. ADEQUADO.
1. Os crimes cometidos no âmbito das relações domésticas, inclusive aqueles contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor. 1.1. Esse cenário, inclusive, constitui, não raro, um elemento adicional no ânimo do criminoso, certo de que a ausência de testemunhas pode resultar em sua impunidade. 1.2. Em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
2. Na espécie, no que concerne à autoria e materialidade dos delitos imputados na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a condenação imposta ao sentenciado, porque ancorados nas provas dos autos. 2.1. Com efeito, a vítima relatou em juízo, com firmeza, clareza, coesão e riqueza de detalhes, as violações a sua intimidade e dignidade sexual praticadas pelo réu, relato que se encontra ancorado em outros elementos de prova juntados ao caderno processual.
3. Revista a dosimetria penal para valorar negativamente as circunstâncias e consequências do delito e fazer incidir a agravante da violência doméstica. 3.1. Mantidos os critérios de exasperação fixados na sentença pela continuidade delitiva, considerando a quantidade de atos praticados.
4. Adequadas a fixação do regime fechado para cumprimento da pena e a impossibilidade de substituição da privativa de liberdade por restritiva de direito e de suspensão da pena, porque não atendidos os requisitos previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.
5. Mantida a necessidade de compensação a título de danos morais, bem assim o valor fixado na sentença por se revelar, na espécie, proporcional às circunstâncias do caso.
6. Recursos conhecidos. Recurso da defesa desprovido e Recurso do Ministério Publico parcialmente provido.